Tribunal: TJDFT
Processo: 0007536-90.2014.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO. ATOS DE POSSE E ANIMUS DE DOMINI. REQUISITOS DEMONSTRADOS. REIVINDICATÓRIA. EXIGÊNCIAS NÃO EVIDENCIADAS.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se os apelantes indicaram as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. O direito de reivindicar é próprio do exercício da propriedade, ao passo que o proprietário é autorizado a promover medidas adequadas e compatíveis ao exercício do uso e gozo do bem.
3. Para que ocorra o reconhecimento da prescrição aquisitiva, é necessário apenas o reconhecimento de posse mansa, pacífica e ininterrupta, nos termos do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, o que fora atendido na espécie.
4. Ainda que comprovada a falsidade documental do contrato de locação relativo ao imóvel em litígio, tal fato não interferirá nas ações de usucapião e reivindicatória, se a posse do autor da usucapião for preexistente e não tem origem no aludido contrato.
5. Apelação conhecida e não provida.